Tribunal: TJDFT
Processo: 0702910-03.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702910-03.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALEX TAVARES DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O A certidão de ID 54567241 informou que a ofendida, Raquel Miranda e Silva, não foi localizada no endereço informado e cadastrado nos autos, nem por contato telefônico, o que impossibilitou a intimação do acórdão que absolveu o réu e, por conseguinte, o cumprimento da Portaria Conjunta n. 78/2016, deste tribunal, e do art. 201 do CPP. Tendo a ofendida dado causa, por não manter seus dados cadastrais atualizados nos autos, resta mitigada a obrigatoriedade da referida intimação, devendo o processo prosseguir em seus ulteriores termos. Certique-se o transcurso do prazo recursal. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de fevereiro de 2024 19:29:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator